Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-08.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005086-08.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (APELADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES - CNPJ: 32.932.253/0001-90 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES

APELADO:

LEANDRO PIRES DE ARAUJO

EMENTA:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
IMOBILIÁRIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PERÍCIA CONTÁBIL.

DESNECESSIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELSO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na Ação Revisional de Contrato Imobiliário, afastando a incidência de juros sobre juros na amortização das parcelas do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil, necessária para a demonstração da veracidade das alegações da parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau oportunizou a manifestação quanto à produção de provas, mas a parte recorrente manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

4.
Nos termos do artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

5.
O Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da
lide, pois as provas documentais eram suficientes para a formação do seu convencimento.

6.
A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, conforme entendimento desta Colenda Câmara.

7.
Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento da lide."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, artigos 370 e 371. Jurisprudência relevante citada: N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES
,

ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
66178753
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1
a Vara
Cível de
barra do
Garças

- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional
de Contrato
Imobiliário
,
ajuizada
pelo apelado
LEANDRO PIRES DE ARAUJO
,

julgou
parcialmente pr
ocedente
os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“(...)
Assiste razão ao requerimento do autor pela não cobrança de juros sobre juros, pois, em que pese seja possível a utilização da tabela
Price
para amortização das parcelas do contrato – apesar de alguns tribunais
considerar
a capitalização de juros inerente à referida tabela
[1]
–, não é viável que
esta
se dê por meio da cobrança de juros composto, tendo em vista que a parte requerida não integra o Sistema Financeiro Nacional. (...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a ilegalidade, bem como afastar a incidência dos juros sobre juros na amortização das parcelas do contrato em discussão nestes autos, o que deverá ser apurado em sede de liquidação
.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes em iguais proporções ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez) por cento do valor do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, vedada a compensação
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Do cerceamento de defesa. Da necessidade de perícia judicial.

Recurso tempestivo e
custas
recolhi
das
.
(ID
266929297
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
266178766
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES

APELADO:
LEANDRO PIRES DE ARAUJO

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar

Do cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide. Da necessidade de realização de prova pericial contábil.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 266178753)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de barra do Garças - MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Imobiliário, ajuizada pelo apelado
LEANDRO PIRES DE ARAUJO,
julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais

para reconhecer a ilegalidade, bem como afastar a incidência dos juros sobre juros na amortização das parcelas do contrato em discussão nestes autos, o que deverá ser apurado em sede de liquidação.

Em suas razões recursais, a
parte Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, o que prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso,
do Cerceamento de Defesa.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Inicialmente, registro que
fora devidamente oportunizada pelo juízo de piso, a manifestação quanto a eventual produção de provas, conforme intimação ID 136109900 – autos de origem.

Contudo, o recorrente manteve-se inerte, deixando transcorrer o
prazo
in albis
, conforme ID 139004492 – autos de origem.

Senão vejamos:

Noutro giro, s
abe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial requerida não é imprescindível para julgamento da demanda.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador.

Nesse sentido, trago entendimento desta Colenda Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial e a contestação mostram-se suficientes para julgamento da lide, ainda que
a questão posta a julgamento envolva método de amortização de dívida, em contratos revisionais, até porque a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, como será mencionado no julgamento do mérito deste recurso.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto,

REJEITO
a pre
liminar
suscitada.

Por fim, registro que este foi o único pedido aventado no apelo recursal, deixando de adentrar ao mérito da sentença vergastada.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para 1
5
% (
quinze
por cento
sobre o valor econômico obtido
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025